Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Rejeita-se a impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença, demonstrada a intimação regular do advogado da parte executada.
2. Negou-se provimento ao agravo.